Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. VINTE E TRÊS CONDUTAS CRIMINOSAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. COMETIMENTO DE CRIMES ASSEMELHA-SE A PROFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois o acusado induziu as vítimas em erro, aproveitando-se do fato de ser do ramo empresarial de açaí, persuadindo-as a aportar vultosos valores em um negócio inexistente de compra e venda do fruto, prometendo às vítimas a incidência de juros de 7% a 10% ao mês.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
4. Ausente o pressuposto subjetivo entre os crimes de estelionato, porquanto evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.